Tribunal: TJBA
Processo: 0134085-03.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0134085-03.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: RIO IPOJUCA EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA

Advogado(s)
:
EVALDO ROBERTO CARDOSO DE AZEVEDO, ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA AMBIENTAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por autarquia estadual ambiental contra sentença que, em sede de execução fiscal para cobrança de crédito não tributário (multa ambiental), extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a tentativa de citação da parte executada teria sido infrutífera.

II. Questão em discussão

2.
As questões centrais submetidas a julgamento são:

a) a análise da correção da premissa fática adotada na sentença, que afirmou a ausência de citação válida da parte devedora como marco para a contagem da prescrição intercorrente;

b) a verificação da ocorrência de citação válida e da subsequente participação da executada no processo, mediante a apresentação de defesa;

c) a avaliação sobre a aplicabilidade do regime da prescrição intercorrente previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, diante do cenário processual concreto;

d) o exame da nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição sem prévia intimação da parte exequente para manifestação; e

e) a aferição da responsabilidade pela paralisação do processo e a pertinência da aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.
A sentença recorrida fundamentou a extinção do feito na ocorrência de prescrição intercorrente, partindo da premissa de que a tentativa de citação da executada teria sido infrutífera. Contudo, a análise dos autos revela que tal premissa é manifestamente equivocada. Conforme certidão expedida por Oficial de Justiça, a empresa devedora foi validamente citada em 13 de agosto de 2004. A efetividade do ato citatório é corroborada pela própria conduta da executada que, logo em seguida, compareceu espontaneamente aos autos e apresentou exceção de pré-executividade (ID 101335840), exercendo seu direito de defesa. Desse modo, a decisão judicial baseou-se em um erro de fato (error in facti) grave, que compromete integralmente sua validade, tornando inaplicável o raciocínio jurídico sobre a prescrição decorrente da não localização do devedor.

4.
Adicionalmente, a sentença é nula por ofensa direta ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil. O dispositivo legal veda que o juiz decida com base em fundamento sobre o qual não tenha sido dada prévia oportunidade de manifestação às partes, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, como a prescrição. No caso, o juízo de primeiro grau decretou a prescrição
ex officio
sem intimar previamente a autarquia exequente para que pudesse se pronunciar, o que configura clara violação ao contraditório e ao devido processo legal, justificando a anulação do ato decisório.

5.
Constata-se, ainda, que a longa paralisação do processo não pode ser atribuída à inércia da parte exequente. Após a apresentação da exceção de pré-executividade pela devedora, a autarquia ambiental apresentou sua impugnação de forma diligente. A partir de então, o processo permaneceu paralisado por mais de uma década por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário, que não proferiu decisão sobre a defesa apresentada. Tal cenário atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora no trâmite processual por motivos imputáveis à justiça não pode prejudicar a parte, afastando o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Tese de julgamento:

"1. É nula, por erro de fato, a sentença que extingue a execução fiscal com base na premissa de ausência de citação válida, quando os autos demonstram inequivocamente a efetivação do ato citatório e o comparecimento do devedor para apresentar defesa.

2. A decretação da prescrição de ofício, sem a prévia intimação da parte interessada para se manifestar, viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) e acarreta a nulidade da decisão.

3. A paralisação do processo decorrente da inércia do aparato judicial, e não da parte exequente, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme a orientação consolidada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
0134085-03.2003.8.05.0001
, sendo Apelante,
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS,
e Apelado,
RIO IPOJUCA EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A)